Tribunal: TJDFT
Processo: 0710777-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710777-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB AGRAVADO: LAIS PIRES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0713815-58.2017.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de LAIS PIRES DE ARAÚJO, ora Agravada, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA INDEFIRO o pedido de pesquisa de bens via Sisbajud. O processo foi arquivado e, nos termos da decisão que determinou a remessa dos autos ao arquivo, o desarquivamento somente ocorre com a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, devidamente comprovada, quando, então, o credor poderá requerer a retomada da execução. Na espécie, não há qualquer indício de modificação da situação patrimonial do devedor, já tendo diversas diligências anteriores retornado infrutíferas ou com valores irrisórios, de modo que não se justifica desviar o escasso aparato da Justiça com a prática de atos contraproducentes. Com relação à ferramenta de reiteração automática da ordem de penhora eletrônica no Sisbajud, o deferimento da medida exige, tal qual a reiteração de ordens no Bacenjud, a observância do princípio da razoabilidade e a presença de indícios de modificação da situação econômica da parte executada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS VIA BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DO PEDIDO. MERO DECURSO DE TEMPO. NENHUMA INDICAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017.? (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 10/05/2019). 2. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração das pesquisas efetuadas pelo Juízo, sem que o credor tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica da executada, que sequer foi localizada, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior.? (Acórdão 1221229, 07224809520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT, Processo 5a Turma Cível, Relatora MARIA IVATÔNIA, Julgamento 29/04/2020) Determino o retorno dos autos ao ARQUIVO PROVISÓRIO, aguardando-se o prazo da prescrição intercorrente (19/12/2023). BRASÍLIA, DF, 7 de março de 2022 10:21:43.” (Num. 117396599 do Feito originário). Discorre o Agravante acerca do curso do Feito originário até a prolação da decisão agravada e afirma que o decisum manifestou entendimento equivocado, já que “o artigo 854 do CPC não limita a quantidade de vezes que deve ser deferido o bloqueio de valores via BACENJUD(SISBAJUD), mesmo porque sua principal finalidade é satisfazer a execução, atingindo o resultado útil do processo” (Num. 34228872 - Pág. 3). Argumenta o Agravante que não “o é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenha sido localizado bens suficientes para saldar a dívida.” (Num. 34228872 - Pág. 4). Acrescenta que a decisão agravada foi proferida ao arrepio do disposto no art. 797 do Código de Processo Civil, já que a execução se realiza no interesse do Credor. Ressalta que a última consulta ao sistema ocorreu há mais de 3 (três) anos e que, assim, deve ser considerada a possibilidade de alteração da condição financeira da Executada. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para que seja deferida a “realização de penhora online, no valor R$ 19.466,35 (dezenove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e trinta e cinco centavos) conforme planilha de débito atualizada, até o limite do débito, a ser efetivado por 30 dias seguidos utilizando a ferramenta da Repetição Programada, a fim, de atingir a satisfação executória no interesse do credor (art. 797 do CPC), subsidiariamente, caso não entenda pela repetição programada, requer a realização no formato padrão de pesquisa SISBAJUD” (Num. 34228872 - Pág. 7). Preparo regular (Num. 34228875 e 34228873). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0713815-58.2017.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos via sistema SISBAJUD. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito do Agravante. Com efeito, a decisão agravada, em princípio, foi proferida em sintonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça acerca do tema, sendo certo que, nas razões recursais, nem mesmo se alega a eventual modificação da situação econômica da Executada. Exemplificativo dessa compreensão, confira-se o seguinte precedente desta egrégia Quinta Turma Cível, in verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD E RENAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. 2 - Não se verifica razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas BACENJUD e RENAJUD quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão 1284389, 07157451220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no PJe: 25/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, ademais, conforme consignado na decisão agravada, o Feito encontra-se arquivado, nos termos do art. 921, § 2o, do CPC, sendo certo que o § 3o do mesmo artigo estabelece que “Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.” (grifei), o que não se confunde com o simples pedido de reiteração de pesquisa eletrônica de ativos. Assim, o exame perfunctório próprio desta sede processual indica que não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador